Tribunal: TJDFT
Processo: 0744414-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO DE UTI. CIRURGIA E INTERNAÇÃO DECORRENTE DE ESFAQUEAMENTO. RESOLUÇÃO N. 12 DO PLENO DO TJDFT. ESPECIALIZAÇÃO DA VARA. DEMANDAS QUE VERSEM SOBRE SAÚDE PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL.
1. Após a Recomendação n. 43 de 20/8/2013, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Resolução n. 238 de 6/9/2016, dispondo sobre a criação e manutenção, pelos Tribunais de Justiça e Regionais Federais, de Comitês Estaduais da Saúde, bem como sobre a especialização de uma vara em comarcas com mais de uma Vara da Fazenda Pública.
2. Assim, com o advento da Resolução n. 12 do Tribunal Pleno do TJDFT (3/10/2019), a 5a Vara da Fazenda Pública passou a denominar-se 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, incumbindo-se ao reportado Juízo, sem prejuízo de sua competência originária, o conhecimento e processamento de novas ações sobre saúde pública. Ademais, o art. 3o da aludida Resolução excepcionou três hipóteses quanto ao exercício de tal competência pelo Juízo Fazendário, quais sejam: a) ações que versam sobre responsabilidade civil; b) ações civis coletivas e c) a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, firmada na Lei n. 12.153/09.
3. Nessa toada, afigura-se que, com a inovação engendrada pela Resolução n. 12 do Tribunal Pleno do TJDFT, encontra-se superado o anterior entendimento perfilhado no IRDR n. 2016.00.2.024562-9 no tocante à irrelevância do valor atribuído à causa para fixação de competência em ações que objetivem o fornecimento de serviços de saúde. Isso porque, se o ato normativo que originou a vara especializada ressalvou a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, remetendo-se expressamente à Lei n. 12.153/09, conclui-se que o valor da causa deve ser, efetivamente, cotejado para fins de competência, sob pena de tornar inócua ou menos efetiva a concentração de ações que versem sobre a temática.
4. Em verdade, depreende-se que a ratio da especialização da aludida vara, objetivando, precipuamente, a prolação de decisões uniformes e cunhadas de aprimoramento técnico, contrapõe-se à pulverização acarretada com a dispersão da distribuição aleatória direcionada aos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
5. Logo, a interpretação mais consentânea da Resolução n. 12 do Tribunal Pleno do TJDFT, da Lei n. 12.153/09 e das teses fixadas no IRDR n. 2016.00.2.024562-9 consiste em compreender que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar ações que versem sobre saúde pública alcança aquelas cujo valor atribuído à causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários-mínimos, dotadas de baixa complexidade e desde que não se trate de autor absolutamente incapaz (aplicação subsidiária do art. 8o da Lei n. 9.099/95 em razão do disposto no art. 27 da Lei n. 12.153/09).
6. No caso que originou o presente conflito, a par da complexidade (o autor pretende ser transferido para UTI de rede pública, ou ver ressarcidas as despesas hospitalares da rede privada – cirurgia e internação decorrentes de esfaqueamento), o valor da causa foi apontado na petição inicial em patamar superior a 60 (sessenta) salários-mínimos, revelando-se, pois, a competência do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal.
7. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado – 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal.